Tribunal: TJDFT
Processo: 0724863-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724863-72.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDOS: ÂNGELA SEMIRAMIS DE ANDRADE FREITAS RIBEIRO SOARES, DARCY FERREIRA LIMA, DELMIR CORTES DO PRADO, EUGÊNIA DE OLIVEIRA LIMA, GERALDA SEBASTIANA DE ALCÂNTARA, IVONETE ALVES MEIRELLES, MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA, PEDRO JOSÉ SERRA RIBEIRO SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA — ASSEFAZ. NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MODALIDADE DE PLANO ADEQUADA À LEI 9.656/98. REAJUSTE PELA ALÍQUOTA DE PLANO “ANTIGO”. ILEGALIDADE. RECONVENÇÃO. EQUIPARAÇÃO INTEGRAL DO PLANO DOS BENEFICIÁRIOS AOS PLANOS RUBI OU SAFIRA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, III e 1.010 do CPC. Além do inconformismo, a autora/apelante impugnou os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, dentre eles, fez menção expressa à ação referida pelos apelados. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. O julgador não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recair sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. Caso entenda que diligência probatória requerida seja inútil ou protelatória, pode indeferi-la fundamentadamente conforme art. 370 e parágrafo único do CPC. Não há utilidade na produção da prova pericial requerida pela apelante, não se podendo extrair qualquer cerceamento de defesa do seu indeferimento: os apelantes não discutem ilicitude ou acerto de cálculo atuarial que subsidiou definição de alíquota de reajuste, mas a não aplicação de alíquota de plano “antigo” em razão de adequação à Lei 9.656/98. 3. “1. ( ) a partir do momento em que o contrato de plano saúde antigo tem o seu conteúdo adaptado ao sistema da Lei no 9.656/98, passa a ser considerado plano novo, ou seja, é como se tivesse sido firmado posteriormente à referida norma, atraindo a incidência de todos os dispositivos da referida lei. 2. O plano de saúde adaptado à Lei 9.656/98 deve ser reajustado da mesma forma que os planos firmados posteriormente a vigência da referida lei, não se podendo impor o reajuste anual aplicado aos planos antigos, aos planos adaptados através de termo aditivo contratual” (Acórdão 1260590, 07256048320198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Não há que se falar em equiparação dos planos para efeito de pagamento de mensalidade, tendo em vista que o vínculo jurídico entre as partes, embora adaptado, tem características distintas às do plano paradigma. Além disto, as mensalidades foram reajustadas em decorrência da ampliação da cobertura promovida pelos termos aditivos dos contratos dos apelados. 5. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422 e 427, todos do Código Civil, asseverando que o acórdão hostilizado deixa de considerar que o reajuste atribuído ao plano das partes recorridas (49,27%) se encontra subsidiado em estudo técnico-atuarial que evidencia sinistralidade equivalente a 112,87% (cento e doze vírgula oitenta e sete por cento). Afirma que no plano de saúde coletivo é necessário e indispensável observar os estudos técnicos atuariais para fins de reajuste das mensalidades, sob pena de comprometimento do equilíbrio contratual e da própria existência do plano. Pontua acerca da necessidade de observância aos princípios do pacta sunt servanda, da probidade e da boa-fé; b) artigo 464, §1o, do Código de Processo civil, diante do indeferimento da prova pericial para a apuração da legalidade do índice de reajuste. Pede, assim, seja produzida a prova pericial atuarial para avaliar se os índices de variação acumulada adotados pela Fundação ora recorrente foram ou não abusivos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 421, 422 e 427, todos do Código Civil e 464, §1o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030